Tribunal: TJDFT
Processo: 0718072-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por POLO ANFE COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA, ANBA COMÉRCIO DE ROUPAS EIRELI, MAGA COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA, XUXA COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA, POLO STATION CAMISARIA LTDA, GABIMARI COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA, SMITHMODAS COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA, TONTON COMÉRCIO DE ROUPAS EIRELI e ANDRÉ LUIS SMITH LIMA SIMAS (agravantes/executados) em face da decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0703405-47.2022.8.07.0006 proposta por GURGEL FREIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (agravado/exequente), que deferiu a penhora, nos seguintes termos (ID 126563339 dos autos de origem): (...) Considerando o disposto nos artigos 835 e 854 do CPC, defiro o pedido de bloqueio on-line, pela rede SISBAJUD. Caso a pesquisa reste infrutífera ou irrisória, defiro, desde já, a pesquisa de bens passíveis de constrição por intermédio dos sistemas RENAJUD e ERIDF, bem como da última declaração de imposto de renda do executado por intermédio do sistema INFOJUD. (...) Em suas razões recursais (ID 35963766), os agravantes informam que a penhora em dinheiro tem preferência, nos termos do art. 835 do Código de Processo Civil. Sustentam que “as penhoras realizadas sobre valores depositados em favor da empresa, apesar de cumprirem fielmente os dispositivos legais pertinentes, significam, muitas vezes, uma verdadeira sentença de morte para o próprio negócio.” (ID 35963766 – Pág. 5) Aduzem que ajuizou embargos à execução, onde demonstrou a inexigibilidade do título executivo que embasa a execução na origem. Defendem que a “cobrança executiva de multa por rescisão antecipada de Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios é totalmente ilegal, não ética, justamente porque a modalidade de referido contrato não é de natureza mercantil, conforme, inclusive, assim, decidido pelo E. Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial n. 1.882.117/MS” (ID 35963766 – Pág. 6) Ao final, requerem antecipação da tutela recursal, para determinar a liberação dos valores penhorados e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 35963774). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Com efeito, vislumbro presente a probabilidade do direito alegado, notadamente quando o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no. 1.346.171/PR, entendeu que no contrato de prestação de serviços advocatícios não é possível a estipulação de multa para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado. Nesse sentido, também, já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONTRATO. PRESTAÇÃO. SERVIÇOS. ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO. UNILATERAL. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA PENAL. ILEGALIDADE. HONORÁRIOS PROPORCIONAIS. SERVIÇOS PRESTADOS. CLÁUSULA AD EXITUM. ÔNUS. SUCUMBÊNCIA. 1. O contrato de prestação de serviços jurídicos, sinalagmático e bilateral, poderá ser rescindido unilateralmente, pois ninguém é obrigado a permanecer contratado quando ausente o animus contrahendi. 2. O Col. Superior Tribunal de Justiça, amparado no Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, declarou a ilegalidade da imposição de multa para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato de advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais pelo serviço efetivamente prestado. 3. Ao conferir natureza mista ao negócio jurídico, estipulando cláusula ad exitum para parte dos honorários, os advogados assumem o risco de não serem remunerados no caso de improcedência das ações ou mesmo de renúncia posterior do patrocínio. Afinal, a parte aleatória do contrato é condicionada ao advento de um acontecimento futuro, de sorte que, enquanto não verificado, não terá a parte adquirido o direito (Código Civil, art. 125). 4. A parcial procedência do pedido não enseja automaticamente a responsabilização pelos ônus da sucumbência, devendo ser averiguado especificamente o resultado obtido por cada uma das partes, a teor do art. 86 do CPC. O arbitramento dos honorários depende da identificação de qual parte restou vencida e em que proporção. 5. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1404410, 07100989620218070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 17/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Ainda, verifico que foi concedido o efeito suspensivo aos embargos à execução n° 0705384-44.2022.8.07.0006, nos termos da decisão exarada nos autos do agravo de instrumento n° 0717851-73.2022.8.07.0000. Portanto, a princípio, em sede de cognição sumária própria deste momento processual, entendo por presente a probabilidade do direito dos agravantes. Ademais, vejo presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que a penhora on-line, pelo sistema SISBAJUD, já foi determinada, o que pode inviabilizar a atividade econômica dos agravantes. Ante o exposto, DEFIRO a liminar, para determinar o desbloqueio dos valores penhorados nos autos de origem, até o julgamento do mérito recursal. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Publique-se.